Tribunal: TJMT
Processo: 1011126-33.2023.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011126-33.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA - CPF: 062.902.151-16 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (ASSISTENTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (ASSISTENTE), PRF ROMULO RIBEIRO (ASSISTENTE), JOSE MARCIO COELHO DA SILVA - CPF: 758.919.991-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO ART. 40, INC. V, DA LEI Nº 11.343/06. MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o transporte interestadual de drogas (art. 33 c/c art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06), impondo pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e multa de 700 dias-multa.

II.
Questão em discussão:

2. O recurso aborda: (
i
) suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, sob argumento de que foram considerados elementos inerentes ao tipo penal; (
ii
) pedido de exclusão da causa de aumento referente à interestadualidade do narcotráfico; e (
iii
) readequação da multa aplicada.

III.
Razões de decidir:

3. A natureza e a quantidade significativa da droga (7.724,30g de cocaína) justificam a exasperação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, não sendo mera repetição de elementares do tipo penal.

4. A majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06, prescinde da efetiva transposição de fronteiras, bastando a comprovação inequívoca da destinação interestadual dos entorpecentes, corroborada por provas testemunhais e documentais.

5. A pena de multa foi fixada respeitando os critérios de proporcionalidade e condições econômicas da ré, sendo sua manutenção imperativa.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, está em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. 2. A causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06, é aplicável mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, desde que demonstrada a destinação interestadual dos entorpecentes. 3. A multa fixada em patamar que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, inc. V, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 587;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024;
TJMT:
Enu
nciados Orientativos n.º 4, 8, 33 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º
1011126-33.2023.8.11.0037
, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 245303199,
a apelante
almeja: (
i
)
a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional, com base em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal (
quantidade
e
qualidade da droga apreendida
); (
ii
)
a
exclusão
da
causa de aumento
prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06, sustentando que o conjunto probatório não é robusto quanto à intenção de transposição das substâncias proscritas para outro Estado da Federação e, por fim,
(iii
) a
readequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nas contrarrazões constantes no ID
245303202
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID
251398190.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
foi
denunciada
(ID
245302687
) e
condenada
(ID 245303183) pela prática do crime previsto no art.
33 c/c art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06, pois, na data de

05/11/2023
, por volta das 17h00, no KM 287 da Rodovia BR 070, na cidade de Primavera do Leste-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
transportava
, entre Estados da Federação, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
07 (sete) tabletes de

cocaína
[com massa de
7.724,30g
]
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data dos fatos, durante fiscalização de rotina no veículo MBenz/MPolo Paradiso, placa FUS014, da empresa Andorinha, que fazia a linha Porto Velho/RO- Goiânia/GO, policiais rodoviários federais notaram que a passageira, ora recorrente,
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
, poltrona nº 15, demonstrava nervosismo e não soube justificar sua viagem. Nesse momento, a increpada afirmou ter despachado apenas uma mala, mas os agentes públicos constataram, por meio dos tickets de bagagem e controle da empresa, que havia despachado duas. Na inspeção, foi encontrada em uma das malas um pacote de fraldas com tamanho e peso anormais, exalando forte odor químico, ocasião em que a denunciada confessou transportar drogas de Cuiabá/MT para Goiânia/GO. E ao abrir o pacote, os policiais localizaram
7 tabletes de cocaína, pesando 7.724,30g (sete quilogramas, setecentos e vinte e quatro gramas e trinta centigramas)
.

Nos termos mencionados, a irresignação defensiva recai exclusivamente no tocante à dosimetria penal, passando-se, pois, à análise do apelo.

I –
DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, o i. advogado constituído sustenta que a apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base somente em circunstâncias judiciais inerentes ao tipo penal.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

No caso presente, na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 245303183) que o juízo singular exasperou a sanção basilar da apelante em
1 (um) ano
, estabelecendo-a em
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da avaliação pejorativa da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos
, nos seguintes termos:

“[...]
1ª FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína, razão pela qual,
fixo
a pena base em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619. [...]”
– ID 245303183, p. 3.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga
, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
7 (sete) tabletes de COCAÍNA, com peso total de 7.724,30g (sete quilogramas, setecentos e vinte e quatro gramas e trinta centigramas)
revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem por esse ângulo que
“
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...)
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

No que tange à
quantificação de cada vetor judicial desabonado
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas, diferentemente do que sustentado pela i. defesa constituída,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado
, porquanto a
natureza
e a
quantidade

da droga apreendida constitui vetor idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes, consoante entendido do Superior Tribunal de Justiça “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de sete quilogramas de cocaína

a revelar maior reprovabilidade da conduta da acusada.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça
tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base
[1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A defesa da apelante nas razões recursais ainda defendeu que não ficou devidamente configurada a interestadualidade do tráfico e, por isso, deve ser afastada a causa especial de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06.

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.º 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.º 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

In casu
, na
audiência de instrução e julgamento realizada no dia
17/04/2024
, o
PRF
John Lenon Dalenogare Pivoto
declarou que, durante fiscalização de rotina em um transporte coletivo, a guarnição procedeu à entrevista com a recorrente, sentada na poltrona nº 15. A acusada demonstrou nervosismo excessivo e não conseguiu justificar de forma clara os motivos de sua viagem até Goiânia/GO e, questionada sobre a existência de bagagem,
CAROLINE
informou possuir apenas um volume. Contudo, ao ser solicitada a apresentar os tickets de bagagem, entregou dois comprovantes, o que aumentou as suspeitas da equipe.

Continuou seus relatos aduzindo que, a
o procederem à inspeção das bagagens, constatou-se que uma correspondia a uma mala e, a outra, a uma caixa contendo uma embalagem de fraldas. No interior desta última, foram encontrados 07 (sete) tabletes de cocaína. Confrontada com a descoberta, a apelante admitiu a posse do entorpecente. Verificou-se que as bagagens pertenciam de fato à recorrente, uma vez que o motorista do coletivo confirmou a correspondência dos tickets apresentados.
Destacou, ainda, que foi apurado que a linha percorria o trajeto de Cuiabá/MT a Goiânia/GO, assim como a recorrente confirmou que transportaria as drogas até a capital goiana
, onde receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo serviço. [Relatório de Mídias, ID 245303181].

No mesmo sentido o
PRF
Rômulo Ribeiro
, judicialmente, relatou sua participação na abordagem, informando que, como de praxe, foi realizado o procedimento de fiscalização em um veículo de transporte coletivo. Durante a entrevista com a passageira identificada como
CAROLINE
, esta apresentou nervosismo excessivo e inicialmente declarou possuir apenas uma bagagem. No entanto, ao ser solicitado o ticket correspondente, ela apresentou dois comprovantes, indicando a existência de duas bagagens. Tal informação foi corroborada pelo motorista do veículo.

Prossegue asserindo que, diante da situação, procedeu-se à revista nas bagagens, sendo encontrada em uma delas uma caixa contendo um pacote de fraldas com peso anormal. No interior da referida embalagem foram encontrados entorpecentes. Ao final, concluiu que após a localização das substâncias ilícitas,
CAROLINE
admitiu que transportava os narcóticos de Cuiabá/MT para Goiânia/GO e que receberia dinheiro pelo serviço
.
[Relatório de Mídias, ID 245303181].

Por sua vez, o
PRF
Daniel Novaes Leal Jardim
, em juízo, confirmou a ocorrência, relatando que, no dia em questão,
sua equipe realizava fiscalização no posto da PRF quando abordou um ônibus da empresa Andorinha, que fazia a linha de Rio Branco/AC para Goiânia/GO. Durante as entrevistas com os passageiros, ao questionar
CAROLINE
, esta demonstrou nervosismo acentuado e não soube explicar de forma clara o motivo de sua viagem, declarando, inicialmente, possuir apenas uma mala.

Segundo a testemunha, em conversa com o motorista desse transporte coletivo, que mantém controle das bagagens dos passageiros, constatou-se que
CAROLINE
possuía duas malas no bagageiro, o que gerou desconfiança na equipe. Ato contínuo, a acusada foi então convidada a descer do ônibus para acompanhar as buscas. Durante a inspeção, foi encontrada uma caixa contendo uma embalagem de fraldas com peso anormal e odor característico de substância química. Nesse momento, ao ser questionada,
CAROLINE
confessou que estava transportando drogas. Na abertura da embalagem, foram localizados sete tabletes de cocaína.
Asseriu que a acusada admitiu ter recebido a droga em Cuiabá/MT, com destino a Goiânia/GO, onde receberia a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo transporte. Por derradeiro, acrescentou que o destino informado foi confirmado pela passagem apresentada, que indicava Goiânia como local de desembarque.
[Relatório de Mídias, ID 245303181].

Perante a autoridade policial [ID 245302667, p. 3], acerca da movimentação entre unidades da Federação,
CAROLINE

FERNANDA
aduziu que “
receberia R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para
levar a droga de Cuiabá/MT a Goiânia
”
(sic), ao passo que sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla, mudou essa versão, declarando que estava transportando os narcóticos com
destino à cidade mato-grossense de Barra do Garças
, agregando que adquiriu a passagem com destino à Goiânia-Go, pois estava mais barata e esse transporte coletivo estava “
menos visado
” (Sic). [Relatório de Mídias, ID 245303181].

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa judicial feita pela agente sobre a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente a acusada
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Deste modo, conquanto os entorpecentes não tenham chegado ao destino goiano, graças à eficaz intervenção dos agentes de segurança pública, ainda assim, não há dúvida quanto à incidência,
in casu
, da majorante da interestadualidade.

III –
DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA:

Por derradeiro,
CAROLINE
almeja a
readequação do pagamento da multa
.

É de salutar importância esclarecer que a fixação da multa decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Ademais, de

acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa
já se encontra estabelecida em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, assim como
o valor de cada dia-multa que deve respeitar as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer alteração a ser feita na pena de multa estabelecida à sentenciada
, pois aplicada em conformidade com os preceitos legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAROLINE FERNANDA CAMARGO DE ARRUDA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1011126-33.2023.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025